Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014047-70.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLEBERSON DA MATA GOMES - CPF: 041.556.661-46 (EMBARGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.265 DO STJ. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para declarar inexistência de débito e condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1.265 do STJ, à fixação de honorários por equidade e à incidência do art. 90, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.265 do STJ e à fixação de honorários advocatícios por equidade; (ii) estabelecer se seria aplicável o art. 90, § 4o, do CPC sob o argumento de ausência de resistência da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese relativa ao Tema 1.265 do STJ e afastou sua aplicação por se tratar de ação de conhecimento com condenação pecuniária, na qual há proveito econômico mensurável.

5.

O precedente do Tema 1.265 do STJ aplica-se a hipóteses de execução fiscal com reconhecimento de ilegitimidade passiva sem extinção do crédito tributário, situação diversa da demanda autônoma declaratória cumulada com indenização.

6.

A alegação de ausência de resistência da Fazenda Pública não procede, pois o ajuizamento da ação e a procedência do pedido demonstram resistência à pretensão autoral, afastando a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

7.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

O Tema 1.265 do STJ não se aplica a ação de conhecimento com condenação pecuniária, na qual há proveito econômico mensurável, afastando a fixação de honorários por equidade.

3.

A necessidade de ajuizamento da ação e a procedência do pedido evidenciam a resistência da Fazenda Pública, afastando a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 8o, 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.265.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido aduzido na inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Embargante alega a existência de
omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido devidamente enfrentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da fixação de honorários por equidade nos casos em que há reconhecimento de ilegitimidade passiva, mas a execução fiscal prossegue em relação aos demais devedores.

Defende a aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 1.265 do STJ, sustentando que o proveito econômico seria inestimável. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, ao argumento de que não teria havido resistência da Fazenda Pública.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O embargante apontou o vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado adequadamente acerca da aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265, bem como quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, diante da alegada ausência de resistência da Fazenda Pública.

No tocante ao argumento de que deveria ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265 e fixados honorários advocatícios por equidade, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“[...] De início, cumpre destacar que não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1265, segundo o qual, nas hipóteses de reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando não há extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. [...]
Todavia, a situação examinada no referido repetitivo refere-se, especificamente, a demandas executivas fiscais, nas quais se reconhece a ilegitimidade do sócio ou responsável tributário, permanecendo hígido o crédito tributário em relação ao contribuinte principal.
A hipótese dos autos, entretanto, é diversa.
Trata-se de ação de conhecimento, de natureza declaratória cumulada com pedido indenizatório, na qual se postulou a declaração de inexistência de débito e a condenação do ente estatal ao pagamento de danos morais, em razão da indevida inscrição de Certidões de Dívida Ativa em nome do autor.
Não se está, portanto, diante de mera exclusão do polo passivo em execução fiscal, até porque tal fato foi reconhecido nos autos daquela demanda executiva (autos n. 1038124-51.2020.8.11.0002), mas de demanda autônoma, com condenação expressa ao pagamento de indenização por danos morais, circunstância que revela a existência de proveito econômico mensurável. [...]”

Logo, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a tese relativa ao Tema 1.265 do STJ e à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, afastando sua incidência ao caso concreto por se tratar de ação de conhecimento com condenação pecuniária, na qual há proveito econômico mensurável.

Quanto à alegação de aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, também não se verifica omissão, pois o acórdão igualmente apreciou a matéria, consignando expressamente:

“[...]Também não prospera a alegação de ausência de resistência da Fazenda Pública. A própria necessidade de ajuizamento da ação e a prolação de sentença de procedência evidenciam a resistência à pretensão autoral, não se aplicando, portanto, o art. 90, § 4o, do CPC. [...]”

Assim, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, constata-se que a decisão enfrentou adequadamente os pontos relevantes suscitados, dentro dos limites impostos pela fase processual e pelo tipo de recurso.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026